Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707328-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas nas contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S/A no ID 75765503 e pelo Banco do Brasil S/A no ID 75765504, bem como sobre a impugnação à justiça gratuidade arguida pelo Marcado Pago Instituição de Pagamento Ltda no ID 75765508. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora